Tribunal: TJDFT
Processo: 0731242-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. PROCURAÇÃO OUTORGADA PARA GARANTIA DE EMPRÉSTIMO USURÁRIO. CONTROVÉRSIA. REQUERIMENTO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.
I. De acordo com a inteligência do artigo 355 do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado do mérito representa técnica processual que só pode ser utilizada quando a questão controvertida é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produção de provas.
II. Se a inversão do ônus probatório encontra fundamento na verossimilhança da alegação de que a procuração foi outorgada numa rede contratual que sinaliza a existência de empréstimo usurário, e a demonstração de agiotagem em tese poderia respaldar a declaração de nulidade requerida na petição inicial, a obstrução da fase instrutória viola claramente o direito de defesa do autor.
III. Recurso provido.